Tribunal: TJES
Processo: 5008681-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008681-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLLES MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de repactuação de dívidas contra diversas instituições financeiras, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos ou limitar sua proporção a 30% da renda do agravante; (ii) verificar a necessidade de designação de audiência de conciliação como etapa inicial do procedimento legal de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (Lei nº 14.181/2021, Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A) estabelece que a designação de audiência de conciliação é obrigatória como etapa inicial do procedimento de repactuação de dívidas.

4. A concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, não demonstrados no caso concreto.

5. A suspensão de descontos ou limitação a 30% da renda líquida exige análise detalhada dos dados financeiros e das condições do superendividamento, incompatível com o juízo de cognição sumária.

6. O indeferimento de suspensão de descontos preserva o procedimento legal, que busca equilibrar interesses e evitar intervenções precipitadas nos contratos firmados.

7. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de análise probatória para medidas que afetem o cumprimento dos contratos em ações de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige designação de audiência de conciliação como etapa inicial.

2. A suspensão de descontos em folha ou limitação a 30% da renda líquida depende de análise probatória aprofundada e não pode ser deferida em caráter liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; Decreto n. 11.150/2022, art. 4º; Resolução CNJ nº 125/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1863973/SP; TJ-MG, Agravo de Instrumento 3318260-61.2023.8.13.0000; TJ-DF, 0748424-60.2023.8.07.0000; TJ-SP, AI 21782043220238260000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHARLLES MONTEIRO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ªVara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., BANCO ORIGINAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E NU PAGAMENTOS S.A.
, indeferiu o pedido liminar da parte autora, em que pretendia a suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.

Em suas razões recursais,
CHARLLES MONTEIRO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a audiência de conciliação é direito subjetivo do consumidor superendividado, conforme prevê o art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor”;
(ii)
“não se pode postergá-la [a audiência de conciliação] ou indeferi-la sob argumento de ser improvável a conciliação nesta altura processual, sem o deferimento da liminar, dado o caráter fundamental que exerce, sobretudo porque tal rito especial visa implementar direitos básicos do consumidor, como o acesso aos órgãos judiciários; prevenção e tratamento de situações de superendividamento, por meio da revisão e da repactuação da dívida; e a preservação do mínimo existencial”;
(iii)
“é por meio da referida audiência que se dá início a negociação entre o consumidor e os fornecedores, com a efetiva apresentação e a oportunidade de discussão do plano de pagamentos, a fim de que seja realizada a renegociação das dívidas e, portanto, seja preservado seu direito fundamental a manutenção da vida digna”;
(iv)
“a medida requerida (antecipação de tutela) deriva do poder geral de cautela conferido aos magistrados, poder esse inerente ao exercício da jurisdição, que permite a concessão de medidas que se revelarem adequadas para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional”;
(v)
“a medida é extremamente necessária, uma vez os descontos em folha de pagamento ultrapassam o patamar razoável e prejudicam a sobrevivência do consumidor, que se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade, pois os descontos consomem muito mais que a metade da sua renda”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão imediata das dívidas ou, subsidiariamente, a adequação e limitação dos descontos ao importe de 30% (trinta por cento) da renda do autor. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a suspender a exigibilidade das dívidas discutidas nos autos de origem até a audiência de conciliação ou regular enfrentamento de plano de pagamento, com a oportuna decisão de mérito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Decisão lançada no Id n. 8966884 deferindo, em parte, o pedido de atribuição do efeito ativo apenas para determinar que se siga o procedimento legalmente previsto com a designação de audiência, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela, por ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão na hipótese.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BMG S/A
no Id n. 9356355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
no Id n. 9450433, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de terem sido devidamente intimados,
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ORIGINAL S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids. n. 9375198 e 9631743.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHARLLES MONTEIRO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ªVara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., BANCO ORIGINAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E NU PAGAMENTOS S.A.
, indeferiu o pedido liminar da parte autora, em que pretendia a suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais,
CHARLLES MONTEIRO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a audiência de conciliação é direito subjetivo do consumidor superendividado, conforme prevê o art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor”;
(ii)
“não se pode postergá-la [a audiência de conciliação] ou indeferi-la sob argumento de ser improvável a conciliação nesta altura processual, sem o deferimento da liminar, dado o caráter fundamental que exerce, sobretudo porque tal rito especial visa implementar direitos básicos do consumidor, como o acesso aos órgãos judiciários; prevenção e tratamento de situações de superendividamento, por meio da revisão e da repactuação da dívida; e a preservação do mínimo existencial”;
(iii)
“é por meio da referida audiência que se dá início a negociação entre o consumidor e os fornecedores, com a efetiva apresentação e a oportunidade de discussão do plano de pagamentos, a fim de que seja realizada a renegociação das dívidas e, portanto, seja preservado seu direito fundamental a manutenção da vida digna”;
(iv)
“a medida requerida (antecipação de tutela) deriva do poder geral de cautela conferido aos magistrados, poder esse inerente ao exercício da jurisdição, que permite a concessão de medidas que se revelarem adequadas para assegurar a utilidade da tutela jurisdicional”;
(v)
“a medida é extremamente necessária, uma vez os descontos em folha de pagamento ultrapassam o patamar razoável e prejudicam a sobrevivência do consumidor, que se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade, pois os descontos consomem muito mais que a metade da sua renda”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão imediata das dívidas ou, subsidiariamente, a adequação e limitação dos descontos ao importe de 30% (trinta por cento) da renda do autor. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a suspender a exigibilidade das dívidas discutidas nos autos de origem até a audiência de conciliação ou regular enfrentamento de plano de pagamento, com a oportuna decisão de mérito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BMG S/A
no Id n. 9356355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
no Id n. 9450433, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de terem sido devidamente intimados,
NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ORIGINAL S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids. n. 9375198 e 9631743.

Por meio de decisão lançada no Id n. 8966884, a Desembargadora Substittuta Vânia Massad Campos deferiu, em parte, o pedido de atribuição do efeito ativo apenas para determinar que se siga o procedimento legalmente previsto com a designação de audiência, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela, por ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão na hipótese.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 8966884), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Os arts. 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor, tratam da repactuação de dívidas.

O primeiro passo nas ações dessa natureza é a
designação de audiência conciliatória com os credores
, oportunidade na qual o consumidor apresentará plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, de modo que seja preservado o mínimo existencial e também as garantias e as formas de pagamento originalmente contratadas.

Nessa linha,
não se mostra viável determinar, de plano, que os credores se abstenham de cobrar seu crédito tal qual celebrado ou negativar o autor pelo não pagamento
, uma vez que, nesse momento, agem em exercício regular de um direito, e o autor não nega a dívida, mas busca uma recomposição que o permita reequilibrar as finanças, proposta que, todavia,
deve ser alvo de análise na audiência de conciliação
.

Ressalta-se que em caso de homologação do plano, importará a formação de título executivo e coisa julgada ( CDC, art. 104-A, § 3º). Inexistindo composição, o magistrado promoverá a repactuação forçada, podendo nomear administrador judicial, se for necessário. Nesse momento, então, será válido questionar a legalidade da manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Vale dizer, o legislador criou dois procedimentos sucessivos e eventuais: uma
tentativa de conciliação (CDC, arts. 104-A e 104-C)
; a
repactuação propriamente dita (CDC, art. 104-B).

Sabe-se que é Política Judiciária Nacional a atuação tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade (Res. CNJ nº 125/2010, art. 1º). Nesse aspecto:

Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o art. 27 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação), antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão (Res. CNJ nº 125/2010, art. 1º, p.ú.).

No presente caso, juízo de origem, sabiamente, indeferiu o pedido por não estar presente nenhum requisito, ao passo que coaduno com o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que “ não obstante os indícios de que o requerente se encontra em severa situação financeira, a lei de que trata este procedimento não prevê a possibilidade de suspensão da cobrança dos contratos, o que, inclusive, desvirtuaria a finalidade para a qual a demanda de repactuação de dívidas foi criada”.

Assim, entendo não ser possível antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, a suspensão total da exigibilidade das dívidas (que permanecem válidas), em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses.

Não se deve perder de vista ainda a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas.

Destaco ainda o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o procedimento previsto na legislação não autoriza, de plano, que seja deferida medida liminar suspensiva dos empréstimos firmados, já que o que se cogita, prioritariamente, é justamente a instalação de um cenário de conciliação para repactuação da dívida:

"REsp 1863973 / SP, RECURSO ESPECIAL 2020/0040610-3. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante"

Em evolução, quanto ao pleito subsidiário pela limitação dos descontos a 30% (trinta por cento), anoto que a verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.

Outrossim, o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.

Portanto, a conformação da situação de comprometimento do mínimo existencial e a consequente caracterização do panorama jurídico de superendividamento requerem dilação probatória, ao passo que, de igual forma, a pretensão de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida também não dispensa dilação probatória.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 3. Além disso, o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.
4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. 5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida
6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.
Em se tratando do "processo de repactuação de dívidas" a ser instaurado a pedido do consumidor superendividado pessoa natural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória. Não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, a mera propositura da ação não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor. Não se cogita a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, o cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses
. Ausente a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3318260-61.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Entretanto, para este momento processual,
cabe realização de audiência em sessão de conciliação/mediação
, com previsão especial no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (redação dada pela Lei do Superendividamento, Lei nº 14.181/2021)
.

Nesse jaez, em que pese não vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada na origem e nesta via recursal para que seja determinada a suspensão das dívidas discutidas nos autos em epígrafe, entendo que deve ser confirmada a decisão que determinou a realização da audiência de conciliação para apresentação de plano, seguido o procedimento legalmente previsto.

Em mesmo sentido, destaco:

Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Liminar Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido pela Lei 14.181/21 - Superendividamento). Tutela antecipada. Indeferimento. Inconformismo da autora. Requisitos legais para sua concessão não preenchidos. Autora que, tudo indica, não possui condições de apresentar plano de pagamento nos termos legalmente previstos. Audiência de conciliação. Dispensa que não se faz possível. Parte contrária que deve ingressar em juízo e pode fazer oferta de acordo. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. (TJ-SP - AI: 21782043220238260000 São José dos Campos, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/08/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CHARLLES MONTEIRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando os termos da decisão lançada no Id.8966884, que determinou a sequência do procedimento legalmente previsto com a designação de audiência, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela, por ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão na hipótese.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar